Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor contra instituição financeira, na qual a autora alega a realização fraudulenta de contrato de empréstimo consignado em seu nome, resultando em descontos indevidos de R$ 91,30 (noventa e um reais e trinta centavos) em seu benefício previdenciário e em registros nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas vinculadas ao contrato supostamente não autorizado. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fraude na formalização do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a forma de devolução dos valores descontados indevidamente, se simples ou dobrada; e (iii) definir o valor adequado para compensação por danos morais em razão da fraude e dos descontos indevidos.

3. A inexistência de contrato legítimo entre as partes configura prática fraudulenta, justificando a declaração de inexistência de relação jurídica e a anulação dos débitos vinculados ao contrato.

4. A aplicação da repetição de indébito em dobro se fundamenta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da ausência de engano justificável por parte do réu, que teve ciência da fraude, mas não cessou os descontos indevidos.

5. A majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano moral sofrido pela autora e a conduta negligente do réu, sendo o valor adequado para compensar o abalo emocional e desestimular a prática de condutas similares pelo banco.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.